Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA COMPARTILHADA. MÉRITO RECURSAL RESTRITO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. COMPROVAÇÃO DE RENDA SUPERIOR À DECLARADA. DEVER DE SUSTENTO PATERNO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora, menor impúbere, representada por sua genitora, em face da sentença que, em ação de alimentos c/c guarda compartilhada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando a obrigação alimentar devida pelo genitor em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo. A apelante pugna exclusivamente pela majoração da verba alimentar para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, sustentando a capacidade econômica superior do genitor, revelada pela consulta aos sistemas bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade e o conhecimento do documento novo (print de conversa) e da tese de confissão extrajudicial, trazidos com o apelo; e (ii) analisar se o valor dos alimentos definitivos, fixados em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, atende ao binômio necessidade-possibilidade, em face da renda apurada do alimentante e das necessidades presumidas da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do documento novo juntado com o recurso de apelação e da respectiva tese de confissão extrajudicial, por configurar inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foram submetidos ao crivo do contraditório na instância de origem.
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve ser fixada em conformidade com o binômio necessidade do credor e possibilidade do devedor, estabelecendo-se na proporção dos recursos da pessoa obrigada e das necessidades do reclamante, em observância ao art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 5. No caso vertente, o alimentante, que declarou auferir R1.302,00 na contestação, demonstrou capacidade econômica significativamente superior, conforme documentos extraídos do sistema E−Financeira, que revelaram rendimentos médios mensais estimados em R$ 3.820,85 no ano de 2024, evidenciando que o valor pleiteado de 30% do salário-mínimo é compatível com sua condição financeira.
6. As necessidades da alimentanda, menor de tenra idade e com genitora desempregada, são presumíveis. A majoração do encargo para 30% do salário-mínimo equilibra o trinômio legal, proporcionando o sustento digno da menor sem comprometer a subsistência do alimentante.
7. O fato de o apelado possuir outro filho não constitui, por si só, motivo para a redução da obrigação alimentar, devendo o genitor obter a renda necessária para atender às necessidades de toda a prole, em observância ao princípio da paternidade responsável e ao dever de sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos definitivos devem ser majorados de 25% para 30% do salário-mínimo quando demonstrada, por meio de dados bancários e fiscais, a capacidade econômica do genitor em patamar superior ao valor declarado em juízo. 2. A existência de outro filho não se afigura suficiente para justificar a fixação do encargo alimentar em valor insuficiente, prevalecendo o dever legal de prover o sustento de toda a prole de forma proporcional.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431161, 07032119320218070002, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022.